Tribunal: STF
Processo: Rcl 84151
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por José Raimundo dos Santos contra decisão proferida pela 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, proferida nos autos do processo n.º 0001930-65.2007.4.03.6183/SP.



    Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao manter a decisão que determinava a incidência de juros de mora apenas até a data da conta de liquidação, incorreu em violação ao entendimento desta Corte consolidado no julgamento do RE-RG 579.431/RS (Tema 96 da repercussão geral), no sentido de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, pois o referido precedente deve ser aplicado para todos os casos, independentemente da data do ofício requisitório.



    Requer o provimento da reclamação constitucional a fim cassar o ato reclamado e determinar a incidência dos juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, conforme definido por esta Corte no Tema 96/STF.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 14).



    O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não apresentou contestação (eDOC 15).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação constitucional em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO RE 579.431/RG (TEMA 96). ACÓRDÃO RECLAMADO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PARADIGMA POSTERIOR AO DECISUM RECLAMADO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. Ação previdenciária ajuizada contra o INSS objetivando o pagamento das parcelas em atraso referentes à aposentadoria por tempo de contribuição, no período de 17/11/1998 a 01/08/1999, sob o fundamento de que, embora reconhecido o direito em sede administrativa, o benefício teria sido implantado em data posterior. 



    2. Reclamação proposta por suposta violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 579.431 - Tema 96 da repercussão geral, objetivando o reconhecimento da incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. 



    3. No caso concreto, o trânsito em julgado do acórdão reclamado inviabiliza a admissão da reclamação (art. 988, § 5º, I, do CPC). Incidência da Súmula 734/STF. 



    4. Não houve o esgotamento da instância ordinária, pressuposto para o cabimento da reclamação constitucional (art. 988, § 5º, II, do CPC). 



    5. Não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de decisões ou de súmulas vinculantes da Suprema Corte proferidas/editadas posteriormente ao decisum reclamado.



    6. Impossibilidade de utilização da via reclamatória como sucedâneo recursal. 



    7. Parecer pela negativa de seguimento à reclamação.” (eDOC 17, pp. 1-2).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento do RE 579.431-RG (tema 96), Rel. Min. Marco Aurélio, em que esta Corte firmou a seguinte tese:



    “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”



    Em suas informações, a autoridade reclamada relatou o andamento do processo originário nos seguintes termos:



    “Tratam-se de remessa necessária e de apelações interpostas nos autos do processo nº 0001930- 65.2007.4.03.6183, por JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em ação previdenciária, objetivando condenar o réu ao pagamento das parcelas em atraso referentes à aposentadoria por tempo de contribuição concedida ao apelado, no período de 17/11/1998 a 01/08/1999, ao fundamento de que, mesmo tendo seu direito reconhecido em sede administrativa, o beneficio teria sido implantado em data posterior. 



    O MM. Juízo a quo julgou procedente o pedido e condenou a Autarquia ao pagamento dos valores atrasados referentes ao período de 17/11/1998a01/08/1999, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros demora, e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ. 



    Em seu recurso, o autor requer o a incidência de juros em 1,00 % ao mês a partir do requerimento administrativo até o efetivo pagamento, além da fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, atualizado até o trânsito em julgado da sentença, ou alternativamente, até a apresentação dos cálculos de liquidação, acrescida de uma no de prestações vincendas. 



    Do mesmo modo, apelou a Autarquia, alegando a ocorrência de prescrição sobre as parcelas pleiteadas. No mérito propriamente dito, requereu a reversão do julgado, ao argumento de que não houve atraso na implantação do beneficio, vez que a DIP é de 02/08/1999, data em que foi intimada da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1999.61.00.035560-1. Sustentou, ainda, que a tutela antecipada deve ser afastada, visto que o pagamento dos valores devidos está sujeito ao regime de precatórios. Alternativamente, pugnou pela redução dos honorários advocatícios para 5% sobre o valor da condenação, e pela incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da ação ejuros em 6% ao ano a partir da citação.



    Foi proferida decisão unipessoal, não conhecendo de parte do apelo do INSS e, na parte conhecida, negou-se seguimento ao recurso e deu-se parcial provimento à apelação do autor e à remessa oficial. 



    Em sessão de 07.07.2015, a Décima Turma deste Tribunal Regional Federal, decidiu por unanimidade, negar provimento ao agravo da parte autora, consoante acórdão assim ementado: 



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. JUROS DE MORA ENTRE AS DATAS DO CÁLCULO E DA EMISSÃO DO PRECATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A correção monetária, a qual incidirá sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências, e os juros de mora, que serão acrescidos a partir da citação, devem ser aplicados nos termos do decidido pelo e. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da questão de ordem nas ADis 4357 e 4425, e de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 



    2. Os juros de mora não incidirão entre a data dos cálculos definitivos e a data da expedição do precatório, bem como entre essa última data e a do efetivo pagamento no prazo constitucional. Havendo atraso no pagamento, a partir do dia seguinte ao vencimento do respectivo prazo incidirão juros de mora até a data do efetivo cumprimento da obrigação. 



    3. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o entendimento da Turma, considerando a base de cálculo em conformidade com a Súmula STJ 111, segundo a qual se considera apenas o montante das prestações que seriam devidas até a data da sentença. 



    4. Agravo desprovido. 



    O recorrente, ora reclamante, interpôs somente recurso especial, tendo esta Vice-Presidência determinado a remessa dos autos à Turma Julgadora, consoante decisão datada de 17.06.2021, para adequação ao Tema 96, que fixou o entendimento de que incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Restituídos os autos a esta Vice-Presidência, determinou-se novo sobrestamento do feito até decisão definitiva nos Recursos Especiais 1.883.715/SP, 1.883.722/SP, 1.884.091/SP e 1.880.529/SP, vinculados ao Tema 1105/STJ (definição acerca da incidência, ou não, da Súmula 1111ST J, ou mesmo quanto à necessidade de seu cancelamento, após a vigência do CPC/2015 (art. 85), no que tange à fixação de honorários advocatícios nas ações previdenciárias).



    Em data de 18.05.2023, foi prolatada a seguinte decisão: 



     Trata-se de recurso especial interposto pela parte autora contra acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    Decido. 



    O recurso não merece admissão. 



    (...)



    Contra a decisão supratranscrita, a parte recorrente, ora reclamante, interpôs agravo interno em recurso especial e agravo em recurso especial. 



    O agravo interno restou não conhecido por decisão de 21.11.2021, e os autos subiram ao colendo Superior Tribunal de Justiça em grau de recurso de agravo em recurso especial, como se denota das decisões a seguir transcritas e ementadas: 



    AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2560800 - SP (2024/0033636-6) RELATORA: MINISTRA PRESIDENTE DO STJ AGRAVANTE : JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163 JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911 AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. É, no essencial, o relatório. Decido. Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 7 /STJ (cerceamento de defesa), Súmula 83/STJ, Súmula 7/STJ (fixação dos honorários advocatícios), Súmula 284/STF e Súmula 182/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ (fixação dos honorários advocatícios). Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4°, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4º, I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932. 2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2°, do CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775!PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator pi Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018.) Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2024. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 



    Agint no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2560800 - SP (2024/0033636-6) RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES AGRAVANTE : JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163 JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911 AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ. 3. Agravo interno não conhecido. 



    EDcl no Agint no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2560800 - SP (2024/0033636-6) RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES EMBARGANTE : JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163 JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911 EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a integração do que decidido no julgado. 3. Embargos de declaração rejeitados. 



    RE nos EDcl no Agint no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2560800 - SP (2024/0033636-6) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO RECORRENTE : JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS ADVOGADOS : JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911 FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163 RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo interno, mantendo a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, por incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ. O julgado recorrido recebeu a seguinte ementa (fl. 801): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ. 3. Agravo interno não conhecido. Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (fls. 832-833). A parte recorrente alega que a discussão proposta no recurso extraordinário possui repercussão geral e que há contrariedade, no acórdão recorrido, ao art. 5º, II, XXII, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.Requer, assim, a admissão e o provimento do recurso. Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 856). É o relatório. 2. Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015. Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1 º/10/2018). 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. 



    Agint no RE nos EDcl no Agint no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2560800 - SP (2024/0033636-6) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO AGRAVANTE : JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163 JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911 AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EMENTA AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento. 



    Outrossim, informo que em data de 08 de setembro transato, o colendo Superior Tribunal de Justiça noticiou o trânsito em julgado, sendo os autos baixados a este Tribunal em 10.09.2025.” (eDOC 14, pp. 2-13)



    Pois bem.



    Não há que se falar em trânsito em julgado e ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do parecer da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a presente reclamação foi proposta em 04.09.2025 (eDOC 7), portanto antes do trânsito em julgado do processo, que ocorreu em 08.09.2025, após o julgamento do Agint no RE nos EDcl no Agint no AREsp nº 2560800.



    Em consulta aos documentos constantes dos autos, verifica-se que o acórdão reclamado recebeu a seguinte ementa:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. JUROS DE MORA ENTRE AS DATAS DO CÁLCULO E -DA EMISSÃO DO PRECATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A correção monetária, a qual incidirá sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências, e os juros de mora, que serão acrescidos a partir da citação, devem ser aplicados nos termos do decidido pelo e. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425, e de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 



    2. Os juros de mora não incidirão entre a data dos cálculos definitivos e a data da expedição do precatório, bem como entre essa última data e a do efetivo pagamento no prazo constitucional. Havendo atraso no pagamento, a partir do dia seguinte ao vencimento do respectivo prazo incidirão juros de mora até a data do efetivo cumprimento da obrigação. 



    3. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o entendimento da Turma, considerando a base de cálculo em conformidade com a Súmula STJ 111, segundo a qual se considera apenas o montante das prestações que seriam devidas até a data da sentença.” (eDOC 5, p. 124).



    Colhem-se do acórdão reclamado os seguintes trechos na parte que interessa a presente reclamação:



    “Quanto aos consectários, a correção monetária, a qual incidirá sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências, e os juros de mora, que serão acrescidos a partir da citação, devem ser aplicados nos termos do decidido pelo e. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da questão de ordem nas ADI5 4357 e 4425, e de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 



    Os juros de mora não incidirão entre a data dos cálculos definitivos e a data da expedição do precatório, bem como entre essa última data e a do efetivo pagamento no prazo constitucional. Havendo atraso no pagamento, a partir do dia seguinte ao vencimento do respectivo prazo incidirão juros de mora até a data do efetivo cumprimento da obrigação (REsp no 671172/SP, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, j. 21/10/2004, DJU 17/12/2004, p. 637).” (eDOC 5, p. 123)



    No julgamento do RE 579.431 (Tema 96-RG) o Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos de sua decisão. Provocada em embargos de declaração a se manifestar especificamente sobre isso, a Corte entendeu não caber modulação de efeitos no caso, e assentou a necessidade imediata de aplicação da sistemática prevista no art. 1.040 do CPC, a partir da publicação do acórdão paradigma, em observância ao entendimento firmado pelo Plenário sobre a matéria. Confira-se:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade ou erro material –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS DECLARATÓRIOS – MODULAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO. Descabe modular pronunciamento quando ausente alteração de jurisprudência dominante – artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil. REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – PUBLICAÇÃO – EFEITOS – ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral.” (RE 579.431-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 22.6.2018),



    Assim, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem no sentido de que não são devidos juros de mora entre a data da conta e a data da expedição do precatório, diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do tema 96 da repercussão geral, no qual assentou-se que incidem juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente indicado: 



    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579431, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2017)



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE CÁLCULOS ATÉ EXPEDIÇÃO. RE Nº 579.431-RG-QO/RS. TEMA Nº 96 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Tema nº 96 do ementário da Repercussão Geral. RE nº 579.431-RG-QO/RS. 2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1406022 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 96. 1. “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579.431, Plenário, Min. MARCO AURÉLIO, Dje de 30/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1058457 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão recorrido no ponto em que fixou a não incidência de juros no período entre a elaboração dos cálculos e a expedição do precatório e determinar que outro seja proferido levando em consideração o entendimento firmando no Tema 96 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente